Tribunal: TJSP
Processo: 2306109-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA INCLUIR SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA INDEPENDE DE PROVA FORMAL DE TRESPASSE. A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL CONFIGURA FORTE INDÍCIO. A CONFUSÃO PATRIMONIAL E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA INCLUIR SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA INDEPENDE DE PROVA FORMAL DE TRESPASSE. A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL CONFIGURA FORTE INDÍCIO. A CONFUSÃO PATRIMONIAL E O DESVIO DE FINALIDADE RESTAM CARACTERIZADOS PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM NOME DA EXECUTADA ORIGINÁRIA COM O RECEBIMENTO DOS VALORES POR MEIO DE TERMINAIS DE PAGAMENTO VINCULADOS À SOCIEDADE SUCESSORA. TAL PRÁTICA, SOMADA À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AQUISIÇÃO LÍCITA DE ATIVOS, AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA INTEGRALMENTE.